Tribunal: TJDFT
Processo: 0703075-09.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL RESIDENCIAL. TAXAS CONDOMINIAIS EM ATRASO. EXECUÇÃO AJUIZADA PELO CONDOMÍNO CONTRA O EX-PROPRIETÁRIO. ACÓRDÃO FAVORÁVEL AO DEVEDOR. ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES. COISA JULGADA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO CONTRA O CONDOMÍNIO. DESCABIMENTO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização, por danos materiais no valor de R$ 11.250,11, relativa à restituição de taxas condominiais pagas, por acordo com o requerido, em período anterior à entrega das chaves do imóvel, e, ainda, de indenização, por dano moral.
2. No caso, o recorrente adquiriu o ágio do imóvel, em 20/03/2017, conforme contrato de cessão de direitos de ID 19949866, estando ciente que o débito das taxas condominiais, incluído no valor da transação (R$ 15.000,00), encontrava-se sub judice, por conta de execução ajuizada pelo condomínio contra o vendedor do imóvel (ex-proprietário), para cobrança das parcelas inadimplidas, relativas ao período de 08/2012 a 03/2016.
3. Ora, o fato de o acórdão prolatado pela 5a Turma Cível/TJDFT ter dado provimento à apelação cível do devedor/ex-proprietário, “para extirpar da Execução (Feito no 2016.01.1.057536-2) os débitos anteriores à data da posse do Embargante no imóvel, qual seja, 20/07/2015”, não confere ao recorrente o direito de exigir a restituição de tais valores pagos de forma voluntária, mediante acordo entabulado com o condomínio, ante a natureza propter rem do encargo, que se caracteriza pela ambulatoriedade, ou seja, origina-se do imóvel e a ele aderem, independentemente da pessoa do proprietário (REsp. n. 1440780-RJ 2014/0001907-3, Relator, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE). Ocorre que, não obstante o decidido no v. acórdão, em decorrência da sua natureza propter rem, perante o condomínio as taxas são devidas, e podem ser cobradas de quaisquer de seus proprietários, que, na hipótese, quanto ao antigo proprietário, encontrou óbice na coisa julgada.
4. Desse modo, diante da natureza da obrigação e já tendo havido a liquidação do débito pelo recorrente, na condição de atual possuidor do imóvel, poderá socorrer-se de ação regressiva contra a construtora/incorporadora para o ressarcimento das respectivas taxas pagas ao condomínio, anteriores a julho de 2015, consoante, aliás, constante do IRDR n. 2016.00.2.034904-4 (Tema 06).
5. Outrossim, não se vislumbra a prática de ato ilícito a ser atribuída ao recorrido, para amparar a condenação em indenização, a título de dano moral, nem mesmo eventual má-fé, acerca de omissão do condomínio quanto às informações sobre o “real débito”, já que se encontra no exercício regular do seu direito.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95, ficando sobrestada a cobrança, por ser benefício da justiça gratuita.
7. A ementa servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95.